Tribunal: TJPA
Processo: 0816199-50.2021.8.14.0006
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2023-03-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0816199-50.2021.8.14.0006

JUIZO RECORRENTE: RAIMUNDO DE NAZARE MORAES DA SILVA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ANANINDEUA PA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DO ENTE ESTADUAL E MUNICIPAL. TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA.
PREVALÊNCIA DO DIREITO À SAÚDE.
DECISÃO MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA.
SENTENÇA MANTIDA.

1.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Pará na defesa de interesse de Raimundo de Nazaré Moraes da Silva, em face do Município de Ananindeua e Estado do Pará.

2.

Nos autos, o Município de Ananindeua e o Estado do Pará apontam a perda superveniente do interesse de agir ante o cumprimento da medida liminar.

3.

A satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto.

4.

Neste viés, restou comprovado pelo laudo e documentação médica o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados conforme padronização do SUS, bem como de garantir o adequado tratamento médico do paciente, razão pela qual não merece reparo a conclusão da sentença ora reexaminada.

5.

Remessa Necessária conhecida. Sentença mantida.

ACORDAM
, os
Exmos.
Desembargadores
que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público desta Egrégia Corte de Justiça, à unanimidade de votos, em

CONHECER
da Remessa Necessária e
MANTER
IN TOTUM
A SENTENÇA
,
nos termos do voto do relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos treze dias do mês de março de dois mil e vinte e três .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de reexame necessário de sentença proferida pelo Juízo da
Vara da Fazenda Pública de Ananindeua
,

nos autos da
ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela
Defensoria

Pública do Estado do Pará
na defesa de interesse de
Raimundo de Nazaré Moraes da Silva
, em face do

Município de Ananindeua
e
Estado do Pará
.

Em exordial, consta que o interessado se encontra internado na UPA - Cidade Nova III e que precisa de Leito-UTI no Hospital Ophir Loyola e/ou outro que disponha de suporte para a realização do tratamento de neoplasia maligna de pulmão.

O pedido de tutela de urgência foi deferido, para determinar que os requeridos providenciem o Leito-UTI no Hospital Ophir Loyola e/ou outro que disponha de suporte para a realização do tratamento de neoplasia maligna de pulmão, conforme solicitação médica, recomendado para o caso, e tudo que se fizer necessário ao tratamento de sua saúde em um dos hospitais da rede de atendimento público que disponha do tratamento, ou na impossibilidade contrate o serviço de forma particular, tudo para evitar o agravamento do caso.
(Id n° 9380285)

O Município de Ananindeua informou nos autos que em razão do município ter cumprido a ordem judicial, que não sejam sequestrados valores do erário e, caso já haver valores sequestrados, que este seja imediatamente desbloqueado e estornado para os cofres do Município (Id n° 9380283)

O Estado do Pará peticionou informando que o paciente Raimundo Nazaré Moraes da Silva foi internado em 03/12/2021 no Hospital Ophir Loyola. Assim, requer o Estado do Pará seja o processo extinto sem resolução de mérito, por ausência de interesse processual. (Id n° 9380301)

O Município de Ananindeua apresentou contestação e alegou que o Estado figura, solidariamente, no polo passivo da ação, onde deverá assumir a sua cota-parte de responsabilidade. O Município informou que a determinação judicial restou concretizada tempestivamente. Assim, perde-se o objeto da presente demanda e por ausência de interesse processual superveniente, pede-se a extinção sem a resolução do mérito. (Id n° 9380309)

O Juiz
a quo
proferiu sentença, confirmando os efeitos da tutela já deferida e devidamente implementada e julgando procedente o pedido da parte autora, condenando o Município de Ananindeua e o Estado do Pará à obrigação de fazer descrita à exordial. (Id n° 9380312)

As partes não interpuseram recursos. Então, os autos foram encaminhados a este Egrégio Tribunal de Justiça, para Reexame Necessário. (Id n° 9380319)

O Ministério Público de 2º grau emitiu parecer manifestando-se pela confirmação da Sentença de 1º grau que julgou pela procedência da Ação de Obrigação de Fazer, vez que se encontra escorreita, devidamente fundamentada na jurisprudência pátria, que é uníssona em casos semelhantes. (Id n° 11459813)

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Preenchidos os pressupostos processuais, conheço desta Remessa Necessária.

Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência, ajuizada pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
na defesa de interesse de
Raimundo de Nazaré Moraes da Silva
, em face do
Município de Ananindeua
e
Estado do Pará
.

Consta que o interessado se encontrava internado na UPA - Cidade Nova III e que precisava de Leito-UTI no Hospital Ophir Loyola e/ou outro que disponha de suporte para a realização do tratamento de neoplasia maligna de pulmão.

O caso em análise, trata do direito à saúde inserido no rol dos direitos e garantias fundamentais da Constituição Federal de 1988, expresso no art. 6º do diploma referido, que trata dos direitos sociais.

Art. 6º São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição.

Adiante, a Carta Constitucional, disciplina a Saúde no art. 196, dispondo o seguinte:

Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.

Como se observa, o litígio em questão gira em torno de um bem tutelado pelo Estado (
latu sensu
) de notória importância: a saúde, que, enquanto direito social, cumpre ao Estado proteger, recuperar e promover ações que viabilizem o livre acesso dos cidadãos de forma universal e igualitária, de modo a dar efetividade à norma constitucional.

Nos autos, o
Município de Ananindeua
e o
Estado do Pará
apontam a
perda superveniente do interesse de agir ante o cumprimento da medida liminar
.

Desse modo, compete analisar a questão de
perda do objeto arguida pelo Estado e Município.

Não há que se falar em perda do objeto diante da carência superveniente da ação, ante a falta de interesse de agir, visto que, com o cumprimento da tutela de urgência, já teria sido alcançado o objeto da ação.

Em que pese o argumento apresentado pelo ente público, entendo que não merece prosperar a alegada perda do objeto da demanda visto que, o tratamento do assistido só se deu em razão do deferimento da decisão liminar, e, diante dessa constatação, cumpre esclarecer que a concessão da medida antecipatória é baseada no juízo sumário da verossimilhança das alegações da parte, tendo por finalidade tão somente ajustar, em caráter provisório, a situação das partes envolvidas, podendo, inclusive, ser revogada a qualquer tempo.

A
satisfação da pretensão por meio de medida antecipatória não exaure a tutela jurisdicional ante a sua natureza provisória, sendo o direito efetivado tão somente com a procedência do pedido e com a confirmação da tutela concedida
. Assim, não há que se falar em superveniente perda do objeto.

Nesse sentido, jurisprudência,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITO À SAÚDE. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. DETERMINAÇÃO DE PROVIDÊNCIA DE TRATAMENTO CIRÚRGICO.
TRATAMENTO MÉDICO INDISPENSÁVEL À SAÚDE DO PACIENTE. RECURSO INSURGINDO
QUANTO A PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO, EM RAZÃO DO CUMPRIMENTO DA MEDIDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA
.
APELAÇÃO CONHECIDA, PORÉM, IMPROVIDA. 1.
Descabe falar em falta de interesse processual por perda superveniente do objeto, quando o cumprimento do pleito ocorre após a concessão da medida liminar, como ocorre na hipótese, uma vez que a realização do procedimento médico perseguido somente foi concretizada após a intervenção judicial.
2. Recurso conhecido e improvido. À unanimidade. (2580802, 2580802, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Público, Julgado em 12/09/2019, Publicado em 16/12/2019).

Neste viés, restou comprovado pelo laudo e documentação médica o dever dos requeridos de providenciar os procedimentos de transferência e internação hospitalar pleiteados conforme padronização do SUS, bem como de garantir o adequado tratamento médico do paciente, razão pela qual não merece reparo a conclusão da sentença ora reexaminada.

Por todo o exposto,
CONHEÇO
do Reexame Necessário, e,
MANTENHO
IN TOTUM
A SENTENÇA,
tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 22/03/2023